Tribunal: TJES
Processo: 0019117-43.2012.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019117-43.2012.8.08.0006
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE CABALINE
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA.
DÚVIDAS QUANTO À LEGITIMA DEFESA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES. AUSÊNCIA DE PROVA IRREFUTÁVEL.

PRONÚNCIA MANTIDA
.
QUALIFICADORA MANTIDA.
NEGADO PROVIMENTO
AO RECURSO
.

1.
N
a fase da pronúncia, para garantir a competência do Tribunal do Júri, devem prevalecer as interpretações favoráveis à sociedade.
Em razão disso, a Corte Superior de Justiça entende que o reconhecimento da
absolvição sumária por legítima defesa
apenas é cabível quando
houver prova
irrefutável nesse sentido.

2. C
omo suficientemente destacado na decisão recorrida, há provas em sentido diverso, em especial, a palavra da vítima. Por isso, afastado o pleito de absolvição sumária.

3. Quanto à ausência de dolo e pretensão de desclassificação para lesões corporais, somente poderia ser reconhecida em caso de prova cabal nesse sentido.
Assim, diante da dúvida razoável verificada nos autos, eis que o réu atingiu a vítima com uma facada próximo ao peito, não é possível tal desclassificação.

4. No que concerne às qualificadoras,
somente é cabível
su
a exclusão quando manifestamente descabidas, po
is
a decisão
é atribuição d
o Conselho de Sentença. N
ão é o caso dos autos, uma vez que há prova no sentido de ter praticado o crime por ciúmes da vítima.

5
.

Recurso conhecido e
desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0019117-43.2012.8.08.0006
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JOSE CABALINE

Advogado do(a) RECORRIDO: BRUNO GOMES COSTA - ES30110

VOTO

T
rata-se
de
Recurso em Sentido Estrito
interpost
o
por
JOSÉ CABALINE
em face da
Decisão

de fls.
111/114,

proferida pel
o
M.M. Ju
iz
de Direito da
1ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Aracruz/ES
, que o
pronunciou pela suposta prática do crime
homicídio qualificado tentado
(
art. 121, §2º, inc. II,
c/c art. 14, inc. II
do Código Penal
)
.

Narra a denúncia que, em outubro de 2012, o réu e sua companheira, em razão de ciúmes, passaram a discutir e, em seguida, ele desferiu golpe com faca de cozinha no tórax da amásia, fugindo em seguida, sem prestar socorro.

Primeiramente, observo que,
na fase da pronúncia, para garantir a competência do Tribunal do Júri, devem prevalecer as interpretações favoráveis à sociedade.

Em razão disso,

a Corte Superior de Justiça entende que o reconhecimento da
absolvição sumária por legítima defesa
apenas é cabível quando
houver prova
irrefutável nesse sentido.

Vejamos recente julgado:

"
(...
)
2. Sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal
divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional
(ut, AgRg no AREsp n. 2.031.725/MS, Relator Ministro OLINDO MENEZES - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região -, Sexta Turma, DJe de 13/5/2022.)
(...)
(AgRg no AREsp n. 2.069.589/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

C
omo suficientemente destacado na decisão recorrida, há provas em sentido diverso, em especial, a palavra da vítima,

que, em Juízo, afirmou que o réu ficou com ciúmes, pois ela dançou com outro rapaz, e, quando chegaram em casa, tiveram uma discussão e saiu de casa. Quando retornou, o réu estava com a mão para trás e, em seguida, sentiu a facada abaixo do seu seio esquerdo.

Há, ainda, o depoimento do filho do casal, que estava na residência e presenciou parcialmente os fatos, mas que não é bastante claro quanto ao dolo do réu, se homicida ou de legítima defesa.

Assim, diante da dúvida razoável verificada nos autos, eis que o réu atingiu a vítima com uma facada próximo ao peito, não é possível tal desclassificação.

Também quanto à ausência de dolo e pretensão de desclassificação para lesões corporais, somente poderia ser reconhecida em caso de prova cabal nesse sentido.

Por fim,
no que concerne à qualificadora,
somente é cabível
su
a exclusão quando manifestamente descabida, po
is
a decisão
referente à
sua caracterização
é atribuição d
o Conselho de Sentença.

Não é o caso dos autos, uma vez que há prova no sentido de ter praticado o crime por ciúmes da vítima.

Corroborando tal entendimento, cito precedente da Corte Superior de Justiça:

“
(...) 6. Compete ao Tribunal do Júri, a avaliação profunda e exauriente da conduta atribuída ao paciente, a
ssim, o afastamento das qualificadoras, na fase da pronúncia, só seria possível se manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência dos jurados
.(...) (AgRg no HC n. 669.117/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.)

Diante de tais elementos, não merecem acolhida as teses defensivas.

Pelo que foi exposto,
conheço do R
ECURSO
e

NEGO-
LHE

PROVIMENTO.

É o
voto
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente relator para negar provimento ao recurso.

É como voto.